Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0723548-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEANE BEZERRA RODRIGUES DESPACHO Intime-se o executado/agravante, Distrito Federal, para se manifestar quanto a eventual inovação recursal na formulação do pedido de “afastamento do anatocismo na aplicação da Selic” (CPC/2015 10). Prazo: dez dias, já considerada a dobra legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator